Tribunal: TJDFT
Processo: 0735340-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735340-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F F BIANCHI AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por F F BIANCHI LTDA em face de TELEFÔNICA DO BRASIL S.A, ante decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0726106-51.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte credora de prosseguimento do feito com a intimação para pagamento das astreintes porque entendo que não houve um descumprimento reiterado da parte executada em cumprir a determinação fixada em sentença, nos seguintes termos (ID 167019598 na origem): A parte exequente informa em sua petição de ID 154423592 o cumprimento da obrigação de fazer e requer a intimação da parte executada para o cumprimento da multa fixada em razão do descumprimento no tempo anteriormente estipulado. Decido. Indefiro o pedido da parte credora de prosseguimento do feito com a intimação para pagamento das astreintes porque entendo que não houve um descumprimento reiterado da parte executada em cumprir a determinação fixada em sentença. Percebe-se que, em pouco tempo, a parte sanou os vícios, tendo a parte autora comprovado tal situação. Por fim, destaco que é sempre possível a exclusão da multa pelo magistrado quando se verifica que a obrigação se tornou desnecessária, tal como observo no caso. Fica intimada a parte exequente a informar, no prazo de 15 (quinze) dias, se deseja alguma outra medida ou se pode ocorrer a extinção do feito em razão do cumprimento integral da obrigação. Int. O Agravante aduz que o Agravado não cumpre a obrigação principal de desbloqueio das linhas móveis (61) 9.7403-8401, (61) 9.7403- 1385 e (61) 9.7401-1385, destinadas à atividade comercial (vendas) da empresa agravante, alegando que inexiste irregularidade a ser sanada. Em razão do não cumprimento voluntário do Agravado, a Agravante instaurou o cumprimento de sentença, ocasião em que novamente teve a notícia, por parte do Agravado, de cumprimento integral da obrigação. Há notícia de outro agravo de instrumento envolvendo ambas as partes, sob essa Relatoria e que se encontra aguardando julgamento (AI 0701480-97.2023.8.07.0000). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único do CPC, tempestivo e teve as custas do preparo recolhidas (ID 50513801). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Recebo o recurso. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados, sobretudo por entender que a medida se faz necessária para evitar diligências desnecessárias, salvaguardando o resultado útil do processo. Isso porque, de fato, observando o agravo que já se encontra sob o pálio dessa Relatoria, percebe-se que parte do objeto diz respeito à celeuma que envolve as partes. Além do mais, o juízo de origem acenou para a possibilidade de extinção do feito no transcurso do presente agravo de instrumento, em que se discute a pertinência da execução das astreintes em face de alegado descumprimento integral de obrigação. Por tais razões, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a Agravada para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2023 17:35:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador